Tribunal: TJSP
Processo: 1009054-17.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00. Empresa ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00. Empresa ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Apelação exclusiva do autor pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela majoração do quantum indenizatório. Com razão. Requerente que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade processual conforme o documento apresentado. Mérito propriamente dito. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, já que a responsabilidade da demandada é contratual. Honorários recursais fixados. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009054-17.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALEXANDRE
ANTONIO RICHARDI, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-17.2019.8.26.0451 -Voto no 20989
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais,
em razão de inscrição do nome do autor, nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré. Sentença que
julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do
débito e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00.
Empresa ré condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação. Apelação exclusiva do autor pugnando pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela majoração do
quantum indenizatório. Com razão. Requerente que faz jus à
concessão dos benefícios da gratuidade processual conforme o
documento apresentado. Mérito propriamente dito. Não se pode
perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por
dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes
abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de
inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00,
com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no
362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, já que
a responsabilidade da demandada é contratual. Honorários
recursais fixados. Apelo provido.
VOTO n° 20989
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
morais proposta por Alexandre Antonio Richardi em face de Telefônica Brasil
S. A. Alega o autor, quanto aos fatos, que “é usuário de serviços de TV,
internet e telefone fixo prestados pela requerida. Neste sentido, em meados
do mês de abril de 2018, o requerente recebeu a carta de quitação em anexo
proveniente da requerida, dando quitação por todos os débitos pagos pelo
requerente em 2017. Não obstante, para sua surpresa, o requerente, ao se
dirigir à Caixa Econômica Federal constatou uma inscrição em seu CPF no
órgão SERASA, no valor de R$59,40 realizado pela empresa requerida,
conforme tela demonstrativa em anexo. Neste sentido, o requerente procurou
o órgão Correios para consulta cadastral junto ao banco de dados de
instituições que analisam créditos dos consumidores, onde constatou,
novamente, que havia uma inscrição proveniente do órgão SERASA datada de
13.09.2017, no valor de R$59,00. Diante de tal fato, o requerente buscou
solução junto à empresa requerida, não obtendo resposta, o que gerou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-17.2019.8.26.0451 -Voto no 20989
3
inclusive, uma reclamação junto ao órgão de fiscalização ANATEL. Diante da
desídia da empresa requerida, o requerente ajuizou Ação de Produção
Antecipada de Provas no. 1006505-68.2018.8.26.0451, que tramitou perante
a Colenda 6a Vara Cível desta Comarca, conforme documentos em anexo.
Naquela
oportunidade,
a
requerida
apresentou
Contestação,
não
demonstrando de forma satisfatória a razão da negativação do nome do
requerente perante o órgão de proteção ao crédito, somente pontuando que
ela se derivava de 'contrato de prestação de serviços de telefonia'. Não
obstante as alegações da requerida, ela não trouxe aos autos o suposto
número de telefone ao qual derivou a dívida cobrada ou o contrato de
prestação de serviços firmado. Desta forma, há que se concluir que a
negativação ocorreu de ato ilícito praticado pela requerida, devendo o
requerente ser ressarcido pelos danos ocorridos” (fls. 02/03). À vista disso,
pugna pela “total procedência da ação, para que se declare inexigível o débito
descrito acima, bem como a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00” (fls. 11). Atribuiu
à causa o valor de R$ 15.059,00 (fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 188/189, com acréscimo de
redação dada pela decisão de fls. 201 em embargos de declaração, julgando
procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito e condenar a
requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização
por danos morais. A demandada foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela o autor (fls. 204/211) pleiteando a reforma parcial
da r. decisão alegando, preliminarmente, que faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito requer a majoração do
quantum indenizatório para R$ 15.000,00.
Houve contrarrazões (fls. 226/233). O recurso foi
regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-17.2019.8.26.0451 -Voto no 20989
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo.
Além disso, tendo em vista que o autor, conforme
declaração de IRPF do exercício de 2019 (fls. 212/221), é microempreendedor
individual, aufere renda mensal de menos de três salários mínimos e seu único
bem declarado é uma motocicleta fabricada no ano de 2010, avaliada em R$
5.400,00, concedo-lhe os benefícios da gratuidade processual.
Transpondo-se ao mérito, no presente apelo se discute
apenas o quantum indenizatório.
Pois bem.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante, a não ser sua condição de beneficiário da
gratuidade processual aqui concedida. Já a empresa recorrida é pessoa
jurídica de grande porte, sendo de medianas proporções as consequências do
ato danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-17.2019.8.26.0451 -Voto no 20989
5
Por estas razões, o valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$
10.000,00, atualizados desde a data da presente sessão de julgamento
(Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de
1% ao mês desde a citação, já que a responsabilidade da apelada é contratual.
Insta salientar que o lapso temporal entre a ocorrência da
negativação indevida do nome do recorrente e a propositura da presente
demanda ocorreu apenas em razão do apelante ter buscado solução na via
administrativa (reclamação junto à ANATEL) e a propositura da ação de
produção antecipada de provas, e não em razão de sua desídia ou desinteresse
na solução do problema.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o, do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-17.2019.8.26.0451 -Voto no 20989
6
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)